Tribunal: STF
Processo: AC 3087
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 



    Ao apreciar o RE 573.675, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Complementar 7/2002, do Município de São José/SC, que instituiu a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP. 



     Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo extremo.